Tribunal: STF
Processo: HC 202530
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de concussão (art. 316 do Código Penal). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo José Ciscato e outros em favor de José Didi Nalifico, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do EAREsp 1.706.275/PR .
    O paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator (evento 14):
    “JOSÉ DIDI NALÍFICO peticiona, às fls. 1.447-1.484, com o objetivo de que seja suspenso o processo, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, sob o argumento de que o novel instituto tem aplicação retroativa e, portanto, deve incidir no caso concreto. 
    Entretanto, conforme pacificado no âmbito desta Corte, o caráter predominantemente processual – em que pese, evidentemente, ter algum reflexo penal, e, especialmente, a própria razão de ser do instituto, que é evitar a deflagração de processo criminal –, conduz ao raciocínio de que a sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com predominante conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal a prévia representação da vítima), deva ser limitada ao recebimento da denúncia do Ministério Público, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis. 
    No particular, observo que este é o entendimento da Quinta Turma: “a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente aos processos em curso até o recebimento da denúncia" (AgRg no HC n. 621721/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 8/2/2021). 
    Por ocasião do julgamento do HC n. 615412/SP, realizado no dia 9/3/2021, a Sexta Turma acabou por acompanhar a compreensão sufragada pela Quinta Turma, de modo que, no âmbito deste Superior Tribunal, não há mais divergência entre os órgãos fracionários. 
    Esse também é o entendimento sufragado pela Primeira Turma do STF , “O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC n. 191.464 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 26/11/2020). Alinho-me, portanto, a essas mesmas diretrizes. 
    No caso, o advento da possibilidade de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, ocorreu em momento bem posterior ao oferecimento da denúncia, que se deu em 4/2/2014 (fl. 18). 
    Assim, indefiro o pedido de fls. 1447-1484”.
    No presente writ, os Impetrantes asseveram, em síntese, a possibilidade da celebração do acordo de não persecução penal. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado o oferecimento de proposta do acordo de não persecução penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora